Tribunal: TJBA
Processo: 8125763-22.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125763-22.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: JORGE LUIS CABRAL MIGUEL

Advogado(s)
:
RUI LICINIO DE CASTRO PAIXAO FILHO, EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I.
Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu do agravo interno interposto, por manifesta inadmissibilidade.

2. A parte embargante sustenta erro material na qualificação do recurso, alegando tratar-se de agravo em recurso especial, e não agravo interno. Requer aplicação do princípio da fungibilidade e o processamento do recurso como AREsp.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada contém obscuridade ou contradição, passível de correção mediante embargos de declaração, e se seria aplicável, ao caso, o princípio da fungibilidade recursal para reconhecer e processar o recurso como agravo em recurso especial.

III. Razões de decidir

4. O recurso foi corretamente processado como agravo interno, nos termos da decisão do STJ que declarou sua incompetência e determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem.

5. A decisão embargada apenas deu cumprimento à determinação do STJ, não havendo obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco se verificou erro material que justifique a sua interposição.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A decisão que segue determinação expressa de tribunal superior não configura obscuridade, contradição ou omissão. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, § 2º, e 1.022.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo Interno, acostados no bojo da Apelação Civil n.º 8125763-22.2021.8.05.0001, no qual é embargante BANCO DAYCOVAL S/A, tendo como embargado JORGE LUIS CABRAL MIGUEL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e

REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, conforme certidão de julgamento, pelas razões a seguir expendidas.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente.

Presidente

Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva

2ª Vice-Presidente

Procurador de Justiça